Tribunal: TJDFT
Processo: 0752252-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PADRÃO DO TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de ação de cobrança.
2. Correta a sentença que rejeita a correção monetária por índice não previsto no contrato, determinando a aplicação do índice padrão do TJDFT. A aplicação de juros será calculada no cumprimento de sentença.
2. Recurso parcialmente provido.